Tribunal: TJMT
Processo: 1000337-90.2017.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000337-90.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (APELANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), D. DE OLIVEIRA & CIA LTDA - CNPJ: 15.289.219/0001-20 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL – INTIMAÇÃO DO PATRONO VIA DJE E DA PARTE PESSOALMENTE – EXIGÊNCIA DO PARÁGRAFO 1o DO ART. 485 DO CPC OBSERVADA – ABANDONO DE CAUSA CONFIGURADO – RÉU CITADO POR EDITAL – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 240 DO STJ – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, III, DO CPC) – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em conclusão, em caso de revelia, de ausência de citação do réu, incabível a exigência de prévia manifestação deste como condição para a extinção do feito, porquanto, repita-se, inaplicável a Súmula no 240 do STJ, sendo possível a extinção do processo, de ofício.

Identificada a desídia da parte autora da ação que, reiterada e negligentemente, mesmo intimada via DJE e pessoalmente, conforme certidão juntada, deixa de cumprir o comando judicial, impõe-se a manutenção da sentença que julgou extinto o feito sem a resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1000337-90.2017.8.11.0002, ajuizada em face de D. DE OLIVEIRA & CIA LTDA., julgou extinto o feito, nos termos do art. 485, III, do CPC, por deixar, o autor, de providenciar as diligências que lhe incumbia e abandonar a causa por mais de trinta dias.

Nas razões do recurso, o apelante afirma o desacerto da sentença de extinção porquanto não foi observada a necessária intimação pessoal da parte autora, na forma do § 1o do art. 485 do CPC.

Outrossim, defende que a extinção do processo, por abandono de causa, deverá obedecer ao comando da Súmula no 240 do STJ, sendo certo que, como não houve requerimento do réu.

Forte neste argumento, pugna pelo provimento do recurso a fim de possibilitar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

As contrarrazões foram ofertadas, por “negativa geral”, pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, por meio das quase pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 183304339).

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia do recurso está consubstanciada no fato de o Magistrado ter julgado extinto o feito, por abandono de causa (art. 485, III), sem promover a intimação pessoal da parte, na forma do § 1o do art. 485 do CPC, bem como deixar de observar a regra prevista na Súmula no 240 do STJ.

Contudo, sem razão o apelante.

Extrai-se dos autos que foi determinada a intimação do autor por meio de seu advogado, via DJE, para promover o regular processamento do feito, tendo o prazo transcorrido,
in albis
, sem qualquer tipo de resposta.

Por sua vez, a intimação pessoal restou perfectibilizada, no Id. 183304334, sem resposta
no prazo legal
.

Em decorrência disso, por não ter, o autor, providenciado as diligências que lhe competiam, a ação foi julgada extinta, sem resolução de mérito.

A rigor, agiu com acerto o Magistrado, eis que cumpridas as exigências estabelecidas pelo § 1o do art. 485 do CPC, porquanto efetivada a intimação do patrono da parte via DJE e a pessoal do autor, aliado à inércia deste em atender ao comando judicial, resta configurado o abandono de causa que autoriza a extinção do feito na forma do art. 458, III, do CPC.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NÃO CITAÇÃO. INÉRCIA. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO VIA DJE. INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO ANDAMENTO DO FEITO. ABANDONO DE CAUSA VERIFICADO. EXTINÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. É dever da parte atender à determinação oficial, ratificando o seu interesse pela causa e viabilizando a promoção dos atos necessários ao andamento da marcha processual.
2. Para fins de extinção por abandono da causa, é devida a intimação pessoal da parte e de seu advogado para dar impulso à ação, conforme determina o inciso III, do art. 267, do CPC. 3. Uma vez procedida à intimação pessoal do autor e transcorrido “in albis” o prazo para dar andamento ao feito, a extinção da ação é medida que se impõe. 4. Apelação conhecida e desprovida.
”
(TJ-DF - APC: 20140710227397, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/07/2015, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/07/2015 . Pág.: 595 – sem destaques no original).

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO DO PROCESSO - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – CUMPRIMENTO DO ART. 267, II E III, E § 1o, DO CPC - RÉU NÃO CITADO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ - MATÉRIA TRATADA EM RECURSO REPETITIVO - NÃO PROVIMENTO. O art. 557 do CPC autoriza o julgamento monocrático de recurso em confronto com jurisprudência dominante do STJ.
Efetivada a intimação pessoal do autor, sem que haja manifestação alguma, é perfeitamente cabível a extinção por abandono da causa – art. 267, II e III, e § 1o, do CPC.
A Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica quando o réu não foi citado, matéria pacificada no julgamento do recurso repetitivo REsp.1.120.097/SP.”
(TJMT. AgR, 132583/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 15/10/2014, Data da publicação no DJE 20/10/2014 – sem destaques no original).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – REALIZADA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR/APELANTE PARA DAR ANDAMENTO NO FEITO – INÉRCIA DA PARTE – ABANDONO DE CAUSA CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-MS - APL: 08243915120158120001 MS 0824391-51.2015.8.12.0001, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/01/2016)

De igual modo, o réu já havia sido citado por edital. Todavia, permaneceu revel. Frise-se: citado por edital (a pedido do próprio autor), o réu não se manifestou, não tendo, pois, integrado a relação processual. Em outras palavras, é revel. Assim, inaplicável o enunciado da Súmula no 240 do Superior Tribunal de Justiça, afigurando-se correta a extinção do feito, de ofício.

A súmula não se aplica à hipótese em que o réu foi citado por edital, sendo, portanto, inviável, obviamente, seu requerimento para fins de extinção do processo.

Ademais, o direito não pode socorrer a parte desidiosa. Como já dito, houve a intimação da própria parte (pessoalmente), permanecendo inerte. Assim, não poderia ser outro o desfecho a ser dado à espécie, a não ser o decreto de sua extinção, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III, e § 1o, do CPC.

Como cediço, não se aplica o disposto na Súmula no 240 do STJ em casos de revelia, de ausência de citação do réu e/ou de execução não embargada.

Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO, DE OFÍCIO, POR ABANDONO DE CAUSA – ARTIGO 485, INCISO III, E § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RÉU CITADO POR EDITAL – REVELIA – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 240 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não se aplica o disposto na Súmula no 240 do STJ em casos de revelia, de ausência de citação do réu e/ou de execução não embargada, podendo o julgador extinguir o processo de ofício, desde que atendidas as prescrições do artigo 485, inciso III e § 1o, do CPC”
(N.U 0001864-38.2007.8.11.0037, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017).

Em conclusão, em caso de revelia, de ausência de citação do réu, incabível a exigência de prévia manifestação deste como condição para a extinção do feito, porquanto, repita-se, inaplicável a Súmula no 240 do STJ, sendo possível a extinção do processo, de ofício, desde que atendidas as prescrições insculpidas no artigo 485, III, e § 1o, do Código de Processo Civil.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável, à espécie, o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024